Tribunal: STF
Processo: RE 104473
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. TERRENO DE
MARINHA. COMPETÊNCIA.
NÃO FIGURANDO A UNIÃO COMO AUTORA, RE, ASSISTENTE OU
OPOENTE, E NÃO SENDO CASO DE LITISCONSORCIO NECESSARIO,
UMA VEZ QUE TRATA MERAMENTE DE AÇÃO POSSESSORIA ENTRE
PARTICULARES, A QUAL NÃO ENVOLVE O DOMÍNIO DA
UNIÃO, INEXISTE A PRETENDIDA OFENSA DO ARTIGO 125, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- INCIDENCIA DO OBICE DOS INCISOS V, 'C' E VIII DO
ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE NO TOCANTE
AS DEMAIS QUESTÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.